Tribunal: TJMT
Processo: 1026424-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026424-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO / LEGISLATIVO – PERMUTA DE BEM IMÓVEL – DECISAO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM E AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – VANTAJOSIDADE À ADMNISTRAÇÃO – CLÁUSULA DE REVERSÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSÍVEL INGERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Evidenciado que houve a prévia avaliação dos bens permutados e autorização legislativa, aliados ao justificado interesse público e vantajosidade à Administração, quanto à economia gerada com a permuta, na presente quadra processual, não há falar em sobrestamento do ato administrativo, ante a inexistência de indícios de ilegalidade, possível indevida ingerência pelo Judiciário e violação ao princípio da separação dos Poderes.

Fumus boni iuris
e
periculum in mora
ausentes. Decisão reformada. Tutela de urgência requerida pelo Ministério Público indeferida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca da Capital, nos autos da Açao Civil Pública nº
1021228-05.2023.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando:

I) A ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR se abstenha de promover qualquer edificação voltada à ampliação da área construída do estabelecimento e de construção do estacionamento vertical nas áreas públicas ora discutidas;

II) O MUNICÍPIO DE CUIABÁ se ABSTENHA de dar início ao licenciamento urbanístico voltado à ampliação do estabelecimento e à construção de estacionamento vertical no empreendimento Shopping Popular;

Sustenta o Agravante que, não se admite o controle difuso de constitucionalidade em sede de ação civil pública, quando a alegação de inconstitucionalidade se confunde com o próprio pedido.

Assevera que, o fato da aprovação do projeto de lei ter corrido em regime de urgência, por si só, não evidencia irregularidade no decorrer do processo legislativo, tendo em vista a competência do Chefe do Poder Executivo prevista em Lei Orgânica do Município.

Argumenta que, não há falar em probabilidade do direito pois, o imóvel objeto da permuta não será transferido enquanto não houver o cumprimento da contrapartida, qual seja, a entrega do imóvel com edificação contendo o Parque Tecnológico de Geração de Energia Sustentável, em funcionamento.

Afirma que, demonstrado o interesse público na realização da permuta, precedida de previa avaliação do imóvel e autorização legislativa, encontram-se presentes os requisitos necessários à alienação do bem.

Aduz que, a construção do parque tecnológico de energia sustentável permitirá uma economia na ordem de três milhões e quinhentos mil reais ao ano, compreendendo trezentos milhões de reais no prazo de vinte e dois anos.

Alega que, encontra-se ausente o perigo da demora, pois, a permuta ainda não foi efetivada.

Defende que, não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, intervir em matéria de mérito administrativo, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando houver afronta ao interesse público ou ofensa ao princípio da legalidade, o que não restou configurado no caso.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 195379198.

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno.

Contrarrazoes ao Agravo Interno no id. 199689727.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, visando à suspensão dos efeitos do ato de autorização de permuta, determinando-se à abstenção de qualquer edificação destinada à ampliação da área construída, destinada à estacionamento.

Narra o
Parquet
na inicial que pretende a anulação do ato de desafetação e de autorização de permuta das áreas de 10.468 metros quadrados e de 11.238 metros quadrados, objeto da Lei Municipal nº 6.900/2023.

Afirma que, em contraprestação, a Associação deveria transferir ao Município, um imóvel com edificação para implantação de sistema fotovoltaico, com vistas à geração de energia.

Aduz que, o valor total da área a ser permutada compreende quarenta e quatro milhões de reais e que o projeto de lei fora aprovado, em regime de urgência, evidenciando possíveis inconsistências, omissões e irregularidades, a justificar a necessidade de sobrestamento dos efeitos do ato administrativo.

Sobreveio a decisão agravada, que determinou a abstenção da promoção de edificações, voltada à ampliação da área construída, principalmente a construção de estacionamento vertical, bem como o sobrestamento de eventual licenciamento urbanístico.

Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o presente recurso se restringe à análise da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. A apreciação de matérias, primeiramente pelo Juízo
ad quem
, implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, a área onde funciona o “Shopping Popular” fora objeto de concessão de uso em favor da Associação dos Camelôs, por meio de Lei Municipal nº 5.757/2013, pelo período de trinta anos.

Posteriormente, a Lei Municipal nº 5.906/2014 concedeu o uso de área de aproximadamente seis mil metros quadrados, para a mencionada Associação, para implantação de estacionamento rotativo.

Em sede de processo administrativo, datado de 15/08/2022, a Associação de Camelos propôs a realização de permuta de bens imóveis com o Município de Cuiabá, visando à integração dos imóveis onde funcionam a área de comércio e estacionamento do Shopping Popular ao seu patrimônio, e em contrapartida, a transferência ao Município de Cuiabá, de um imóvel com edificação de uma usina de energia fotovoltaica.

Conforme consignado em nota técnica, proferida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, “
o ato jurídico da permuta consiste em uma alienação e aquisição simultâneas de bens cujos valores monetários sejam equivalentes
”.

O Parecer Jurídico, menciona que:

“(...) a avaliação dos imóveis públicos a serem permutados foram realizados pela entidade interessada, portanto, recomendamos que referida avaliação mercadológica seja objeto de análise por técnico integrante da Administração Pública Municipal, para fins de certificar acerca dos valores atribuídos, resguardando assim o interesse público.”

O Prefeito Municipal encaminhou Projeto de Lei à Câmara Municipal, que à unanimidade, aprovou a Lei nº 6.900/2023, sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

Este é o breve relato do trâmite administrativo e legislativo.

O Juízo
a quo
consignou que, não consta dos autos avaliação mercadológica por técnico integrante da Administração Pública Municipal, para fins de certificar acerca dos valores atribuídos aos bens, resguardando assim o interesse público.

O Município de Cuiabá colacionou aos autos de origem, laudo de avaliação dos imóveis objetos de permuta, elaborado por servidor público, engenheiro civil, membro de Comissão de Avaliação.

O Laudo de Avaliação atesta que a área utilizada para instalação da usina solar se encontra na região do Coxipó do Ouro, utilizando-se de área de 8,5814 hectares. As imagens obtidas
in loco
atestam o avançado estágio da edificação para a finalidade de geração de energia, evidenciando a instalação de consideráveis painéis solares.

A informação é de que os imóveis pertencentes ao Poder Público compreendem valor de mercado de aproximadamente quarenta e seis milhões de reais e que a construção de usina de energia fotovoltaica geraria economia aos cofres públicos na ordem de cento e trinta e cinco milhões à trezentos milhões de reais.

Verifica-se que, no pior cenário, a economia aos cofres públicos será em numerário equivalente a três vezes o valor de mercado do imóvel permutado. No melhor cenário, o valor economizado supera seis vezes o valor do bem público; a evidenciar possível vantajosidade à Administração Pública.

No caso, em sede de cognição não exauriente, não há falar,
primo icto oculi
, em enriquecimento ou vantagem indevidos em favor de particular.

Necessário rememorar que, eventual economia de recursos públicos poderia implicar em possível direcionamento de verba a áreas sensíveis, tais como saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, transporte, cultura, lazer, dentre outros.

Não se está a afirmar que a permuta, ato bilateral oneroso, estreme de dúvidas, afigura-se imune de qualquer irregularidade.

O que se está a afirmar no presente momento é que, inexistem os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano se afigura ausente
. Caso, ao final da demanda, a permuta seja reconhecida como irregular, o imóvel retornará ao patrimônio público. Existe previsão legal neste sentido, acaso descumprida as obrigações entre as partes. Tal fato é defendido inclusive pelo particular.

Pertinente esclarecer ainda que, eventual edificação, somente acrescerá valor de mercado ao imóvel; não havendo se falar em dano irreparável ou prejuízo ao erário, para o caso de valorização patrimonial do bem.

E ainda, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito
, a justificar que o Judiciário, em substituição ao Poder Executivo e Legislativo Municipais, suspenda ato, em tese, legítimo, firmado entre particular e a Prefeitura, com a chancela da Câmara Municipal, que à unanimidade, aprovou projeto de lei.

No presente momento, a intervenção do Judiciário poderia implicar em violação ao princípio da Separação dos Poderes, face a ausência de robusto indício de ilegitimidade do ato administrativo, uma vez que o ato de permuta fora precedido de avaliação previa e de autorização legislativa, bem como devidamente justificado o interesse público, merecendo, por ora, prevalecer o ato exarado por aqueles que representam a soberania popular.

Ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, de rigor a modificação da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a abstenção da promoção de edificação na área sob litígio.

Por fim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, tendo em vista que o presente recurso se encontra apto ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso para retificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024